Tribunal: TJMT
Processo: 1083097-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083097-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANA CLARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 088.846.591-24 (RECORRIDO), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1083097-55.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A.

Recorrida:
ANA CLARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 a 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e declarando a inexistência do débito negativado no valor de R$ 1.245,59.

O recorrente sustenta a existência de relação jurídica, ausência de danos morais, excesso no valor da indenização e requer prequestionamento. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica entre as partes que justifique a negativação; (ii) apurar se houve ilegalidade na inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (iii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) analisar o cabimento de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está comprovada por documentos anexados pelo reclamado — telas sistêmicas, faturas, termo de adesão eletrônico, RG e selfie da autora —, que não foram objeto de impugnação específica, configurando verossimilhança do vínculo contratual e da origem do débito.

A jurisprudência majoritária reconhece a validade da contratação por meios eletrônicos, inclusive com uso de assinatura digital ou equivalentes (códigos de adesão), conforme precedentes do TJMT, TJMG e TJMA.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito pelo credor, não se caracterizando como indevida ou ilícita diante da inadimplência contratual não contestada eficazmente pela parte autora.

Inexistindo prova da ilegalidade da negativação ou de dano específico à esfera extrapatrimonial da autora, não se configura o dever de indenizar por danos morais, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

O pedido de prequestionamento é descabido, pois não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os artigos legais suscitados pelas partes, quando o julgado contém fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos documentos juntados pelo réu permite reconhecer a existência da relação jurídica e da origem do débito.

A contratação realizada por meios eletrônicos é válida e eficaz, sendo apta a produzir efeitos jurídicos.

A negativação decorrente de débito inadimplido regularmente constituído não configura ato ilícito, tratando-se de exercício regular de direito.

Não há dano moral indenizável quando a inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima e não abusiva.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; TJMG, AI no 10000170419576001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 06.11.2018; TJMG, AC no 10024120601745002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; TJMA, AC no 00294403420138100001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 278315398, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais,
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, com incidência a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a taxa SELIC.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.245,59 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Relação jurídica demonstrada;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID

278315385, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 1.245,59 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos),
o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ID 278315395)
,
anexou aos autos
telas sistêmicas, cópia do documento pessoal (RG) e
selfie
da autora, faturas demonstrando a utilização dos serviços, além do termo de adesão ao cartão de crédito, assinado eletronicamente, os quais não foram impugnados especificamente pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei).

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
. Portanto,
não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025